Tribunal: TJMT
Processo: 0033790-10.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033790-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA - CPF: 383.593.161-04 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), JANDILSON ALVES ROSA TAQUES - CPF: 023.835.081-95 (APELANTE), JACQUELINE ALVES DA ROSA - CPF: 036.115.031-85 (APELANTE), JOSE PAULO ALVES DA ROSA - CPF: 016.154.281-60 (APELANTE), DOUGLAS RAFAEL BUENO - CPF: 018.298.671-30 (APELADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (ADVOGADO), GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033790-10.2016.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – PENSIONAMENTO MENSAL INTEGRALMENTE PAGO AO VÍUVO APÓS A MAIORIDADE DOS FILHOS – MANTIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR RAZOÁVEL – MANTIDA – DESNECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nenhuma reforma é necessária no comando judicial porque a sentença já determinou que o pagamento seja feito integralmente ao viúvo, caso os filhos sejam maiores e capazes.

Não comporta revisão o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, porque não se afigura exorbitante e nem irrisório, e foi arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Afigura-se desnecessária a individualização do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que mera operação aritmética é suficiente para indicar a cota parte de cada um dos autores no montante indenizatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO Nº 0033790-10.2016.8.11.0041

APELANTE: JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS

APELADOS: DOUGLAS RAFAEL BUENO

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Morte por Acidente de trânsito c/c Pedido de Tutela Antecipada que
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS

movem contra
DOUGLAS RAFAEL BUENO.

SENTENÇA
(Id. 67904462 e seguintes):
julgou procedente a ação para condenar o requerido ao pagamento de:

a) indenização por danos morais no importe de R$50.000,00, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danos e correção monetária a partir da sentença;

b) indenização por danos materiais no importe de R$2.860,00, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso;

c) pensão mensal correspondente a 0,16 salários-mínimos para cada dependente até que completem a maioridade ou concluam o curso superior; após a cessação do benefício dos filhos a cota-parte deve ser aderida ao viúvo da
de cujus
até a data em que a vítima/esposa completaria 65 anos de idade, cessando caso venha a contrair novas núpcias ou vier a óbito, o que vier primeiro.

d) pagamento de custas e honorários que fixou em 10% sobre o valor da soma das prestações vencidas acrescida de 12 prestações vincendas.

APELAÇÃO

(Id. 67904472): Os autores buscam, em síntese, a reforma da sentença para se determinar que o quantum fixado a título de pensionamento mensal seja atribuído apenas ao viúvo, porquanto os filhos são maiores e capazes; bem como para que seja majorado e individualizado o valor da indenização por danos morais para 100 salários-mínimos para cada autor.

SEM CONTRARRAZÕES
(Certidão - Id. 67904474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0033790-10.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Morte por Acidente de trânsito c/c Pedido de Tutela Antecipada que
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA E OUTROS

movem contra
DOUGLAS RAFAEL BUENO.

Os autores relatam que, em 06.03.2016, JANE MARIA ALVES, esposa de
JAMILSON SANTANA PINHEIRO DA ROSA
e mãe de JANDILSON ALVES ROSA TAQUES, JACQUELINE ALVES DA ROSA e JOSÉ PAULO ALVES DA ROSA, foi atropelada enquanto aguardava no ponto de ônibus pelo veículo conduzido pelo requerido, que invadiu a calçada em alta velocidade.

Propuseram contra o condutor do veículo
DOUGLAS RAFAEL BUENO a
ação de indenização por danos morais e materiais, que foi julgada procedente.

Os apelantes buscam ajustes nos comandos de indenização por danos morais, pensionamento e lucros cessantes.

Registra-se que o apelado foi revel e também não respondeu ao recurso de apelação.

Pois bem.

Quanto ao critério de fixação do pensionamento mensal, a sentença fixou
pensão mensal correspondente a 0,16 salários-mínimos para cada dependente até que completem a maioridade ou concluam o curso superior; após a cessação do benefício dos filhos a cota-parte deve ser aderida ao viúvo da
de cujus
até a data em que a vítima/esposa completaria 65 anos de idade, cessando caso venha a contrair novas núpcias ou vier a óbito, o que vier primeiro.

Os autores buscam a revisão para que o pensionamento seja pago por completo ao viúvo, porquanto os filhos são todos maiores e capazes.

Observa-se que o comando judicial já dispôs sobre o que acontece caso os filhos sejam maiores e capazes, em outras palavras, constatada a maioridade dos filhos a cota parte da pensão que lhes caberia será incorporada à pensão mensal atribuída ao viúvo.

Desse modo, não há necessidade de se determinar que o pagamento seja feito integralmente ao viúvo, porquanto a sentença recorrida já previu essa situação e já determinou que o pagamento da pensão seja feito ao viúvo, caso os filhos sejam maiores e capazes como é o caso.

Assim,
nenhuma reforma é necessária porque a sentença já determinou que o pagamento seja feito ao viúvo, caso os filhos sejam maiores e capazes
.

Os apelantes recorrem ainda do valor arbitrado a título de danos morais, qual seja, R$50.000,00, e buscam a reforma da sentença para que a condenação seja individualizada e fixada em 100 salários-mínimos para cada autor.

Nestes casos, ao se arbitrar o valor a ser pago a título de danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta ilícita.

Há que se atentar, ainda, ao critério da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter compensatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A Corte local, com amparo nos elementos fático e probatórios dos autos, entendeu pela presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar na hipótese. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria a alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes.

2.
A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso
. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1722400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOMICÍDIO COMETIDO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 30.000,00, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL
. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INADMISSÍVEL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, à luz dos elementos fático-probatórios, consignou que o quantum indenizatório a título de danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser pago a mãe da vítima. Hipótese em o policial militar acidentalmente, efetuou disparo de arma de fogo, que ocasionou em óbito.

2
. Não exige, pois, reparos o Acórdão recorrido no que se refere ao valor fixado a título de danos morais, uma vez que o quantum fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: amenização da dor sofrida pela vítima e punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências
. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa in casu.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1316945/PB, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, após sopesar todos os fatores e circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais em R$50.000,00, não se mostra excessivo e nem ínfimo e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse passo,
conclui-se que não comporta reforma a sentença no que diz respeito ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais
.

Por fim, os apelantes requerem que o valor da indenização seja arbitrado individualizadamente para cada um dos autores, no entanto, afigura-se desnecessária tal determinação, uma vez que mera operação aritmética é suficiente para indicar a cota parte de cada um dos autores no montante indenizatório.

Se o valor arbitrado foi total, cada um dos autores receberá a proporção de 1/4 desse valor, porquanto quatro são os autores, isto é, o viúvo e os 3 filhos maiores da vítima do acidente.

Conclui-se, portanto, que
não há necessidade de reforma para a sentença ora recorrida, que deve ser integralmente mantida nos termos postos
.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021